Tribunal: TRF3
Processo: 5000049-84.2017.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. THEREZINHA CAZERTA
Órgão colegiado: não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.
Assuntos: Aposentadoria por Incapacidade Permanente; Restabelecimento
Data de julgamento: antecipado da lide.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000049-84.2017.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 27 - DES. FED. THEREZINHA CAZERTA
APELANTE: AGNALDO ALVES DE CARVALHO

Advogados do(a) APELANTE: HELENA GUAGLIANONE FLEURY - SP405926-A, ERAZE SUTTI - SP146298-A, ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A, KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A, RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO - SP341088-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000049-84.2017.4.03.6128
RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. THEREZINHA CAZERTA
APELANTE: AGNALDO ALVES DE CARVALHO
Advogados do(a) APELANTE: HELENA GUAGLIANONE FLEURY - SP405926-A, ERAZE SUTTI - SP146298-A, ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A, KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A, RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO - SP341088-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

­R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pela parte autora (Id. 160271566) de acórdão assim ementado (Id. 159299942):

"
PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PRESTÍGIO DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
- A especialização médica não é necessária ao diagnóstico de doenças ou para a realização de perícias. Precedentes.
- Insuficiência do inconformismo para gerar dúvidas quanto à integridade do documento médico produzido.
- Rejeição da matéria preliminar.
- Os requisitos à aposentadoria por invalidez, conforme preceituam os arts. 42 e seguintes da Lei n.° 8.213/91, consistem na presença da qualidade de segurado, na existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e na ocorrência do cumprimento da carência, nas hipóteses em que exigida.
- Constatada pela perícia médica a capacidade laborativa, resta indevida a concessão do benefício.
- Reconhecimento da improcedência do pedido formulado.
- Recurso a que se nega provimento.
"

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, diante da necessidade de "
realização de nova perícia, a fim de se debater mais amplamente a doença do autor tendo em vista que o laudo produzido nos autos não cumpre os requisitos exigidos pelo artigo 473 do CPC
", bem assim de perícia
biopsicossocial. Requer sejam sanados os vícios apontados, ressaltando a pretensão de estabelecer o prequestionamento da matéria.
Regularmente intimado, o embargado deixou de se manifestar.
É o relatório.

THEREZINHA CAZERTA
Desembargadora Federal Relatora

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000049-84.2017.4.03.6128
RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. THEREZINHA CAZERTA
APELANTE: AGNALDO ALVES DE CARVALHO
Advogados do(a) APELANTE: HELENA GUAGLIANONE FLEURY - SP405926-A, ERAZE SUTTI - SP146298-A, ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A, KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A, RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO - SP341088-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

­V O T O

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco,
"a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo
" (
Instituições de Direito Processual Civil
, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (
Comentários ao Código de Processo Civil
, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).
Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.
No caso dos autos, embora ventilada a ocorrência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão.
Isso porque o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o ora recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, sabe-se bem, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.
Neste caso, constou expressamente do julgado:

"
Não procede a alegação de nulidade decorrente do indeferimento do pedido de realização de novo laudo médico pericial, com especialista, ou mesmo o complemento do laudo apresentado.
É notório que a incapacidade laborativa deva ser provada por laudo de perito médico.
O médico nomeado pelo juízo possui habilitação técnica para proceder ao exame pericial da parte requerente, de acordo com a legislação em vigência, que regulamenta o exercício da medicina, não sendo necessária a especialização para o diagnóstico de doenças ou para a realização de perícias.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, assim como este órgão julgador, conforme ementas transcritas a seguir:
(...)
Neste processo, o laudo foi produzido por médico de confiança do juízo, que fez a devida anamnese do periciando e respondeu a todos os quesitos do juízo e das partes.
Além disso, conforme informou no laudo, foram analisados todos os exames e atestados médicos apresentados.
A perícia revelou-se suficiente para a formação do convencimento do juízo, revelando, a insurgência da parte autora, inconformismo insuficiente para gerar dúvidas quanto à integridade do documento médico produzido.
Eventual contradição entre o laudo pericial e os atestados médicos ou laudos produzidos em momentos anteriores apresentados pela parte não pode motivar a nulidade de um ou outro documento médico.
Rejeita-se, portanto, a preliminar em questão.
(...)
DO CASO DOS AUTOS (AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA)
A principal condição para deferimento do benefício não se encontra presente, eis que não comprovada a incapacidade para o trabalho.
Do que consta do laudo pericial anexado aos autos, a parte autora não está incapacitada para o exercício de suas atividades laborativas habituais.
Registrou, o Sr. Perito: “O periciado apresenta discopatia na coluna lombar, tratada de forma conservadora com medicação e fisioterapia motora. Atualmente com quadro estável, sem sinais de agudização, sem expressão clínica detectável no exame clínico pericial para caracterizar uma incapacidade laborativa. Foi apresentado laudo do médico assistente, ortopédico, no ato pericial (item 4), no qual o médico indicado algumas restrições por conta do quadro álgico do periciado. As restrições não impedem o periciado de trabalhar como motorista de micro-ônibus, uma vez que não fazem parte das atividades principais de tal função. Periciado também apresenta quadro de valvulopatia cardíaca, que foi operada em 2016, colocação de prótese em válvula aórtica. Refere que mantém acompanhamento com cardiologista. Para avaliação dessa enfermidade sugiro avaliação com perito médico clínico médica ou cardiologista. Após o exame médico pericial do periciado de 46 anos com grau de instrução ensino médio completo e com experiência profissional no(s) cargo(s) de ajudante de eletricista, balconista de frios, ajudante de motorista de caminhão, ajudante geral, motorista de micro-ônibus abril de 2007 até agosto de 2014 (item 2.3), não observo repercussões clínicas para caracterizar incapacidade laborativa para suas atividades laborativas habituais, do ponto vista ortopédico.” (Id. 136689688).
Nem cabe argumentar que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, eis que não foram trazidos aos autos elementos hábeis a abalar as conclusões nele contidas.
Com efeito, os documentos médicos particulares acostados pela parte autora ou laudo médico pericial produzido em outros autos, que apresentaram conclusões parcialmente divergentes, não podem prevalecer sobre aquela registrada pelo perito designado nos autos, equidistante das partes e sob o crivo do contraditório judicial.
"

No mesmo sentido, o entendimento dos E. Desembargadores Federais Relatores desta 8a Turma:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA. REALIZAÇÃO DE
NOVA

PERÍCIA
. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE.
I- Entre os requisitos previstos na Lei de Benefícios (Lei no 8.213/91), faz-se mister a comprovação da incapacidade permanente da parte autora - em se tratando de aposentadoria por invalidez - ou temporária, no caso de auxílio doença.
II- A parte autora não se encontra incapacitada para exercer sua atividade laborativa, não preenchendo, portanto, os requisitos necessários para a concessão do benefício (artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91).
III- A perícia médica foi devidamente realizada por Perito nomeado pelo Juízo a quo, tendo sido apresentado o parecer técnico devidamente elaborado, com respostas claras e objetivas, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido de realização de nova prova pericial por médico
especialista
. Cumpre ressaltar que o magistrado, ao analisar o conjunto probatório, pode concluir pela dispensa de produção de outras provas, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC.
IV- Apelação improvida.
(APELAÇÃO CÍVEL 5001420-71.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. NEWTON DE LUCCA, julgado em 27/7/2021, Intimação via sistema DATA: 30/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE
NOVA

PERÍCIA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
- Cumpre enfatizar, inicialmente, que o agravo interno é cabível contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado (art. 1.021, CPC).
- Incumbe ao Juiz da causa, no uso do poder instrutório que a legislação lhe atribui, decidir quanto à produção de provas, bem como quanto à necessidade de sua complementação ou repetição, visando à formação de seu convencimento, nos moldes do Código de Processo Civil.
- Em princípio, somente quando demonstrada a ausência de capacidade técnico profissional ou quando o próprio perito não se sentir apto à avaliação poderá ser determinada
nova

perícia
.
- Nesta perspectiva, o Juiz, sendo livre na condução do processo, pode indeferir as diligências que considerar desnecessárias, no termo do artigo 370, parágrafo único, do CPC.
- No presente caso, não restou configurado o alegado cerceamento de defesa, uma vez que as respostas constantes do laudo foram suficientes para formular o convencimento em primeiro grau, de forma que isto, inclusive, permite o julgamento antecipado da lide.
- Ao meu ver, o princípio do livre convencimento do juiz justifica as ações tomadas pelo Magistrado. De se ver, seria até de admitir que o juiz, condutor do processo, decidisse o processo adotando entendimento contrário ao entendimento manifestado pelo perito.
- O cerceio de defesa se configura quando a parte se vê impedida de fazer prova essencial à comprovação dos fatos alegados, em flagrante violação ao princípio da igualdade das partes no processo, o que não restou comprovado nos autos.
- Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso em mesa para julgamento colegiado.
- Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.
- Agravo interno do autor improvido.
(APELAÇÃO CÍVEL 5001016-54.2020.4.03.9999 , Rel. Des. Fed. LUIZ STEFANINI, julgado em 16/4/2021, DJEN DATA: 22/04/2021 )

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.
- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.
- Não há que se falar em nulidade da sentença e realização de
nova

perícia
médica. Isso porque, a perícia judicial foi realizada por profissional de confiança do Juiz e equidistante das partes, tendo apresentado laudo minucioso e completo, com resposta a todos os quesitos.
- O laudo médico pericial, elaborado aos 04/04/19, atestou que a autora é portadora de discopatia da coluna lombar e artrose de joelho, estando incapacitada para o labor de maneira parcial e permanente. Tendo em vista que a incapacidade foi classificada como parcial e a demandante é jovem, atualmente com 50 anos de idade, não há que se falar em aposentadoria por invalidez, fazendo jus, portanto, ao benefício de auxílio-doença até que seja reabilitada para função adequada à sua capacidade residual.
- Mantenho o termo inicial na data da cessação indevida, em 01/10/17, pois desde referida data a parte autora sofria da doença incapacitante, conforme relatado no laudo pericial, motivo pelo qual o indeferimento do benefício pela autarquia foi indevido.
- Agravo interno desprovido.
(APELAÇÃO CÍVEL 5000240-61.2019.4.03.6128, Rel. Des. Fed. DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 1o/2/2021, Intimação via sistema DATA: 05/02/2021)

Em verdade, discordante com o encaminhamento dado pelo colegiado julgador, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, apenas resolvendo-se-a sob perspectiva distinta, contrariamente a seus interesses.
Por fim, o entendimento da 3a Seção deste Tribunal é firme em que o "
escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei.
" (n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).
Dito isso, nego provimento aos embargos de declaração.
É o voto.

THEREZINHA CAZERTA
Desembargadora Federal Relatora

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.
- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.
- Embora ventilada a existência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão, porquanto o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o ora recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.
- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.
- Prevalência do entendimento da Seção especializada de que o "
escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei.
" (AR n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).
- Embargos de declaração aos quais se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.